Tribunal: TJMT
Processo: 1043711-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043711-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), MARISA MARTINS MATIAS - CPF: 208.782.901-25 (AGRAVADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVANTE), VITOR VISCONE MATIAS - CPF: 728.812.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO. ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. PRETENSÃO DE EMBARQUE NA CABINE FORA DA CAIXA DE TRANSPORTE. ANALOGIA COM CÃO-GUIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA COMPANHIA AÉREA. PORTARIA ANAC No 12.307/2023. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização para embarque de animal de estimação denominado "IG", da raça poodle, com 17 anos de idade e 8 kg, na cabine da aeronave, fora da caixa de transporte, acompanhando sua tutora no trecho Cuiabá-Porto Seguro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as companhias aéreas detêm discricionariedade regulamentar para estabelecer condições específicas ao transporte de animais de suporte emocional na cabine de aeronaves, notadamente quanto ao uso obrigatório de caixa de transporte; (ii) analisar se é juridicamente sustentável a equiparação entre animais de suporte emocional e cães-guia para fins de aplicação do regime normativo previsto na Lei no 11.126/2005 e no Decreto no 5.904/2006; e (iii) aferir se restaram demonstrados os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A Portaria ANAC no 12.307/2023 estabelece regime facultativo às companhias aéreas quanto à oferta de serviço de transporte de animais de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros, conferindo-lhes discricionariedade regulamentar para definir condições contratuais específicas, incluindo restrições quanto a peso, dimensões e procedimentos operacionais, desde que observados os limites da razoabilidade e da segurança aeronáutica.

4. A pretendida analogia entre animais de suporte emocional e cães-guia carece de fundamento jurídico, porquanto o regime normativo estabelecido pela Lei no 11.126/2005 e pelo Decreto no 5.904/2006 é específico e exige certificação técnica e treinamento especializado dos cães de assistência, requisitos não demonstrados nos autos em relação ao animal da agravada.

5. Inexiste nos autos laudo médico atestando que a agravada seja portadora de transtorno mental ou emocional que demande, terapeuticamente, o acompanhamento do animal, circunstância que afasta a caracterização do cão como efetivo animal de suporte emocional nos moldes reconhecidos pela regulamentação setorial.

6. As regras estabelecidas pela companhia aérea para o transporte de animais na cabine, exigindo o uso de caixa de transporte com dimensões e peso específicos, revelam-se razoáveis e proporcionais, atendendo aos imperativos de segurança operacional das aeronaves e preservação do bem-estar coletivo dos demais passageiros e tripulantes.

7. A ponderação entre o interesse individual da agravada e os direitos coletivos dos demais usuários do serviço de transporte aéreo impõe a prevalência da segurança do voo e do conforto geral, não se justificando a imposição à companhia aérea de obrigação não prevista em sua matriz regulamentar contratual.

8. A agravada, ao adquirir as passagens aéreas, tinha plena ciência das restrições impostas pela transportadora ao embarque de animais na cabine, conforme informações disponibilizadas em canal oficial da empresa, assumindo conscientemente o risco de eventual negativa de embarque nas condições pretendidas.

9. O conjunto probatório não demonstra a presença cumulativa dos requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano iminente, impondo-se a revogação da medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A Portaria ANAC no 12.307/2023 estabelece regime facultativo às companhias aéreas quanto ao transporte de animais de suporte emocional na cabine de passageiros, conferindo-lhes discricionariedade para estabelecer condições contratuais específicas, inclusive quanto ao uso obrigatório de caixa de transporte, desde que observados os parâmetros da razoabilidade e da segurança operacional. 2. Não se aplica por analogia aos animais de suporte emocional o regime jurídico dos cães-guia previsto na Lei no 11.126/2005 e no Decreto no 5.904/2006, porquanto tais normas exigem certificação técnica e treinamento especializado inexistentes em relação aos animais de apoio emocional. 3. A ausência de comprovação de transtorno mental ou emocional do tutor que justifique terapeuticamente o acompanhamento do animal afasta a caracterização do cão como efetivo animal de suporte emocional para fins de flexibilização das regras de transporte aéreo. 4. A tutela de urgência do art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a alegação de vínculo afetivo com o animal para justificar a imposição de obrigação não prevista no contrato de transporte."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, I, e 39, II; Lei no 11.126/2005; Decreto no 5.904/2006; Portaria ANAC no 676/GC5/2000, arts. 46 e 47; Resolução ANAC no 400/2016, art. 15, § 2o; Portaria ANAC no 12.307/2023, arts. 3o, 6o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 20045096620258260000, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025; TJ-RJ, Agravo de Instrumento no 00464705020248190000, Rel. Des. Maria Inês da Penha Ipar, 15a Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024; STJ, REsp no 2.188.156/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, em face da decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da
ação c/c com pedido de tutela antecipada de urgência
no 1114355-26.2025.8.11.0041, ajuizada por
MARISA MARTINS MATIAS
, deferiu a tutela de urgência vindicada determinando a autorização para embarque do animal de estimação "IG" na cabine da aeronave junto à sua tutora.

A agravante sustenta, em síntese, que não pode ser compelida a prestar um serviço que não integra o seu rol de ofertas regulares, consistente no transporte de animal solto na cabine. Alega que suas diretrizes autorizam apenas o embarque de animais de pequeno porte quando acomodados em caixas de transporte com dimensões compatíveis para serem alocadas sob o assento do passageiro. Reforça que o animal da agravada não se enquadra nas exigências operacionais e que o transporte pretendido contraria suas normas internas, bem como compromete a segurança do voo. Em suas palavras,
"a LATAM não realiza transporte de animais soltos na cabine"
e que
"não existe uma regulamentação prévia da ANAC acerca do transporte de animais de apoio emocional"
, sendo facultado à companhia aérea aceitar ou não tal modalidade de transporte.

Fundamenta seu inconformismo nas disposições contidas nos artigos 3o e 7o da Portaria n. 12.307/SAS de 2023 da ANAC, bem como no artigo 15, § 2o, da Resolução n. 400/16 do mesmo órgão regulador, as quais conferem às companhias aéreas margem de discricionariedade para estabelecer suas políticas quanto ao transporte de animais de estimação e de apoio emocional. Menciona, ainda, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.188.156/PR), no qual se assentou que não há obrigatoriedade para as companhias aéreas realizarem o transporte de animais de suporte emocional, sobretudo quando não atendidas as exigências operacionais por elas estabelecidas.

A agravante aduz, ademais, que o cumprimento da medida liminar geraria grave risco à segurança do voo e à integridade dos demais passageiros e tripulantes, considerando que o transporte do animal fora da caixa de contenção representaria fator de imprevisibilidade, especialmente em caso de turbulência. Levanta ainda a hipótese de crescente prática de fraudes documentais para justificar o embarque de animais como sendo de apoio emocional, apontando inclusive casos divulgados na imprensa nacional.

A tutela recursal foi indeferida, conforme decisão proferida em Id. 337253875.

Nas contrarrazões em Id. 338171880, a apelada alega que a decisão agravada está em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, especialmente o laudo técnico de profissional veterinário atestando a condição de fragilidade do animal, que conta com 17 anos de idade, é cego, surdo e dependente do olfato de sua tutora para orientação. Sustenta que o transporte no porão, dadas essas condições, seria absolutamente inadequado e colocaria em risco a saúde e integridade do animal. Argumenta que já houve deferimento judicial similar em outros processos, inclusive contra a própria LATAM, e que os critérios de aceitação da companhia são ambíguos e excludentes, ao mesmo tempo em que esta reconhece permitir o transporte de animais de pequeno porte na cabine. Sustenta que o pet IG possui 8 kg e cumpre todos os requisitos para embarque conforme política da própria empresa, exceto pelo fato de não se adequar à caixa de transporte, razão pela qual pleiteia a excepcionalidade justificada pelo parecer técnico e pela jurisprudência já formada sobre o tema.

Ressalta, ainda, a existência de norma em trâmite no Congresso Nacional, que busca regulamentar o transporte de animais de estimação em cabines de aeronaves, o que demonstra a necessidade social e jurídica de tratar a matéria com razoabilidade e sensibilidade, sem perder de vista a proteção ao consumidor e à dignidade dos seres vivos. Ao final, requer a manutenção da decisão agravada, por estar em conformidade com os preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção aos animais e do acesso à justiça, além de estar devidamente respaldada na prova técnica e na jurisprudência dos tribunais pátrios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso apresenta-se tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, cuida-se do recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
, em face da decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da
ação c/c com pedido de tutela antecipada de urgência
no 1114355-26.2025.8.11.0041, ajuizada por
MARISA MARTINS MATIAS
, deferiu a tutela de urgência vindicada determinando a autorização para embarque do animal de estimação "IG" na cabine da aeronave junto com sua tutora.

Conforme documentado nos autos, a agravada é tutora do cão denominado "IG",
da raça poodle
, com 17 anos de idade, que segundo a autora possuiria 08 Kg. O laudo médico veterinário juntado aos autos atesta que o animal possui limitações físicas significativas decorrentes de seu estado geriátrico, incluindo
cegueira total, surdez parcial
e
dependência olfativa de seu tutor
.

O documento técnico contraindicou expressamente o transporte no compartimento de carga da aeronave, registrando textualmente que, devido às limitações físicas decorrentes do estado biológico geriátrico, como cegueira total, surdez parcial e dependência olfativa de seu tutor, somente seria seguro que o animal viajasse junto à mesma.

Resta comprovado nos autos que a agravada pretende realizar viagem no trecho Cuiabá-Porto Seguro, com embarque previsto para 23/12/2025 e retorno em 17/01/2026, desejando levar consigo o animal de estimação na cabine da aeronave. Conforme relatado pela própria agravada, este não é o primeiro processo judicial ajuizado com tal finalidade, havendo notícia de pelo menos três ações anteriores, nas quais foram concedidas tutelas de urgência determinando o embarque do mesmo animal.

A questão central do presente recurso demanda a análise da extensão da discricionariedade das companhias aéreas para estabelecer regras sobre transporte de animais em aeronaves, bem como dos limites impostos pelos princípios constitucionais e pela legislação consumerista.

O artigo 3o da Portaria no 12.307/SAS de 2023 estabelece que
“o transportador aéreo poderá ofertar o serviço de transporte de animal de estimação ou de assistência emocional
na cabine de passageiros

ou

despachado no compartimento de bagagem e carga
da aeronave, nos termos do contrato de transporte”
(grifo nosso). Por sua vez, o artigo 7o dispõe que:

Art. 7o Mesmo nos casos em que é oferecido o serviço de que trata o art. 3o,
o transportador aéreo poderá restringir a quantidade ou negar o transporte de animal de estimação ou de assistência emocional por motivo de
capacidade da aeronave
,
incompatibilidade com o espaço disponível
na cabine da aeronave
ou
capacidade de atendimento da tripulação
da cabine nas situações de emergência
ou nos casos em que haja risco à segurança das operações aéreas.(grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que a norma regulamentar confere às companhias aéreas a faculdade de ofertar ou não o serviço de transporte de animais, bem como de estabelecer condições e restrições para tanto. Todavia, tal discricionariedade não é absoluta nem ilimitada, devendo ser exercida em conformidade com os princípios e valores constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a vedação de práticas discriminatórias, bem como com as normas de proteção ao consumidor.

O caso em tela, apresenta características em que o animal, em razão de suas condições especiais de saúde, não poderia ser transportado no compartimento de carga sem risco à sua integridade física e bem-estar.

Denote-se, entretanto, que a agravante pretende que o animal seja
transportado na cabine sem caixa de transporte.

Efetivamente, o laudo veterinário juntado aos autos (id. 214731360 – pág. 12) atesta de forma que o animal, idoso, apresenta cegueira total, surdez parcial e dependência olfativa de seu tutor, contraindicando expressamente o transporte no porão da aeronave.

Nesse sentido, a agravada afirma na exordial que a agravada estabelece como critérios para o transporte de animais na cabine que o peso total do animal somado ao recipiente não exceda a 7 Kg, que o animal esteja limpo, saudável e livre de odores desagradáveis e que a embalagem obedeça às dimensões de 35cm de comprimento, 33cm de largura e 17cm de altura, o que seria incompatível com a estatura e condições físicas do Poodle “IG” em questão.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, I, reconhece como direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Por sua vez, o artigo 39, II, do mesmo diploma legal veda ao fornecedor recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, de conformidade com os usos e costumes.

A agravante sustenta que não há obrigatoriedade de transporte de animais de apoio emocional em voos nacionais, sendo tal serviço oferecido exclusivamente em rotas internacionais com partida ou destino à Argentina, México ou Colômbia, por exigência desses países. Sustenta, ainda, a existência de ocorrências envolvendo ataques e incidentes com animais durante voos.

Contextualizada a questão, é necessário, ainda, consignar que a agravada afirma na exordial que o
“animal "IG", com idade avançada de 17 anos, é um membro vitalício da família.”,
sustentando, ainda, que
“sua
importância emocional para a Requerente é imensurável
, uma vez que é totalmente dependente de sua companhia, conforme laudo anexo.”
(id. 214731360 – grifo nosso).

Animais de suporte emocional são aqueles que auxiliam pessoas com transtornos mentais. Com todas as vênias, não há nos autos laudo médico que aponte que o animal em questão ofereça suporte emocional à requerente, inexistindo laudo que aponte qualquer enfermidade (física ou mental) que acometa a agravante. Na realidade, o que existe nos autos é a informação, no laudo veterinário do id. 214731360 – pág. 12, de que o animal depende da tutora e não o inverso.

No caso em tela a agravada pretende que o animal seja transportado na cabine fora da caixa, apontando, inclusive, a necessidade de analogia com os cães guias.

Nesse aspecto, cobra relevo consignar que a Lei no 11.126/2005 e o Decreto no 5.904/2006 asseguram ao
portador de deficiência visual
o direito ao acompanhamento de cão-guia — devidamente
treinado e identificado
— em todos os meios de transporte coletivo, sem custo adicional e com acesso irrestrito às cabines das aeronaves.

Contudo, os animais de suporte emocional, como é a hipótese dos autos, não possuem regulamentação legal específica que lhes conceda direitos idênticos. Desta forma, a analogia pretendia não é correto e nesse sentido a jurisprudência tem se orientado,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. LIMITES NORMATIVOS E CONTRATUAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Karen Severo Madeira Andrade contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando à ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. que autorizasse o transporte do cão de suporte emocional da agravante na cabine da aeronave, condicionado ao uso de caixa de transporte. A agravante pleiteia a reforma da decisão para permitir o transporte do animal fora da caixa, apenas com guia, coleira e focinheira, alegando violação ao seu direito à saúde emocional e regulamentação aplicável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo a Portaria no 12.307/2023 da ANAC, permitem o transporte de animal de suporte emocional fora da caixa de transporte na cabine da aeronave; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão integral da tutela de urgência para atendimento do pleito da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A Portaria no 12.307/2023 da ANAC faculta às companhias aéreas oferecer o transporte de animais de suporte emocional na cabine de passageiros, mas condiciona tal serviço às regras contratuais específicas estabelecidas pelas empresas, incluindo restrições quanto a peso, dimensões e procedimentos de despacho. As regras da companhia aérea, Azul, determinam o transporte de animais na cabine apenas dentro de caixas de transporte que atendam requisitos de tamanho e peso, sendo o limite máximo de 10 kg (incluindo o container). O cão da agravante excede tais limites, pesando 37 kg, o que inviabiliza o atendimento do pedido nos termos pleiteados.
A tentativa de analogia entre cães-guia e animais de suporte emocional não se sustenta, pois o Decreto n. 5.904/2006, que regulamenta a Lei n. 11.126/2005, exige certificação e treinamento específicos para cães-guia, requisitos não atendidos no caso do animal de suporte emocional.
A decisão de primeiro grau observou adequadamente a regulamentação setorial e o princípio da proporcionalidade, ao permitir o transporte do animal na cabine, condicionado ao uso de caixa de transporte. Tal medida atende ao direito da agravante sem comprometer a segurança e o conforto dos demais passageiros. Não há comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência nos termos integrais pleiteados pela agravante, nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC. No momento da compra das passagens, a agravante tinha ciência das regras da companhia aérea e das limitações para transporte de animais na cabine, assumindo, assim, o risco de eventual negativa de embarque do cão nas condições pretendidas. Decisão mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A Portaria no 12 .307/2023 da ANAC faculta às companhias aéreas o transporte de animais de suporte emocional na cabine de passageiros, cabendo às empresas estabelecerem condições e restrições contratuais específicas para tal serviço. 2. A analogia entre cães-guia e animais de suporte emocional não é aplicável, pois as normas legais que regulamentam o acesso de cães-guia a espaços coletivos exigem certificação e treinamento especializados, inexistentes no caso de animais de suporte emocional. 3. A concessão de tutela de urgência exige a comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade emocional sem respaldo probatório adequado e análise da segurança operacional.". Legislação citada: CF/1988, art . 5o, XXXII; CPC, art. 300; Portaria no 12.307/2023 da ANAC; Decreto n. 5 .904/2006; Resolução ANAC no 400/2016. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20045096620258260000 Barueri, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 27/01/2025, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 – grifo nosso)

Deve ser consignado, ainda, que a Portaria Anac no 12.307/2023, ao tratar do transporte de animais de estimação e de apoio emocional, não impõe às empresas aéreas a obrigação de transportá-los na cabine, deixando tal possibilidade condicionada às regras internas e à capacidade operacional de cada companhia.

A definição das condições do transporte como peso, dimensões da caixa, espécie do animal e local de acomodação é regulada através do contrato firmado entre as partes. As companhias aéreas possuem, portanto, ampla liberdade para determinar políticas internas, desde que não afrontem normas sanitárias ou de segurança.

Nesse aspecto, é certo que em maio de 2025 o c. STJ
[1]
estabeleceu que o animal de suporte emocional não se equipara a cão-guia e que as empresas possuem liberdade para estabelecer restrições através de obrigações sanitárias e de segurança, como o limite de peso e o uso de caixas apropriadas para o transporte.

Deve ser assinalado que o animal da agravante não é um cão de assistência treinado para dar suporte psiquiátrico, possuindo peso e tamanho acima dos permitidos pela Latam para transporte de animais dentro da cabine de passageiros, sem caixa, não se enquadrando, pois, dentre as normas permissivas estabelecidas nos arts. 46 e 47 da Portaria ANAC no 676/GC5 de 13/11/2000, in verbis:

"Art. 46. O transporte de animais domésticos (cães e gatos) na cabina de passageiros poderá ser admitido, desde que transportado com segurança, em embalagem apropriada e não acarretem desconforto aos demais passageiros.

Art. 47. Será permitido, na cabina de passageiro, em adição à franquia de bagagem e livre de pagamento, o transporte de cão treinado para conduzir deficiente visual ou auditivo, que dependa inteiramente dele.

Parágrafo único. Por ocasião do embarque, o passageiro deverá apresentar atestado de sanidade do animal, fornecido pela Secretaria de Agricultura Estadual, Posto do Departamento de Defesa Animal ou por médico veterinário."

Nessa toada, tem-se que o transporte de animais, com exceção dos aludidos cães de assistência devidamente treinados, quais sejam, cão- guia (cão treinado ou em fase de treino para auxiliar pessoas com deficiência visual), cão-ouvinte (cão treinado ou em fase de treino para auxiliar pessoas com deficiência auditiva), e cão de serviço (cão treinado ou em fase de treino para auxiliar pessoas com deficiência mental, orgânica ou motora, e de suporte psiquiátrico), não é obrigatório, sendo a matéria regulamentada de forma livre por cada empresa aérea, como disposto no art. 15, § 2o, da Resolução ANAC no 400/2016.

Destaque-se, ainda, ter a ANAC, na recente Portaria no 12.307/SAS, de 25/08/2023, que autoriza o acompanhamento de animal de suporte emocional da cabine de passageiros, ressaltado se tratar de faculdade da empresa aérea,
e não um dever
.

Confira-se:

"Art. 3o. O transportador aéreo poderá ofertar o serviço de transporte de animal de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave, nos termos do contrato de transporte.

(...)

Art. 6o No momento da comercialização do contrato de transporte, o transportador aéreo, caso ofereça o serviço de que trata o art. 3o, deverá disponibilizar informações claras sobre os seus serviços de transporte de animais de estimação ou de assistência emocional, na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave, as respectivas regras aplicáveis e restrições, tais como:

I - franquia de peso; (...)

III - espécies admitidas; (...)

V - procedimento de despacho dos animais.

(...)

Art. 7o Mesmo nos casos em que é oferecido o serviço de que trata o art. 3o, o transportador aéreo poderá restringir a quantidade ou negar o transporte de animal de estimação ou de assistência emocional por motivo de capacidade da aeronave, incompatibilidade com o espaço disponível na cabine da aeronave ou capacidade de atendimento da tripulação da cabine nas situações de emergência ou nos casos em que haja risco à segurança das operações aéreas.

Parágrafo único. Em caso de negativa de embarque por motivo de contingência operacional, o transportador aéreo deverá assegurar a devida assistência ao passageiro e seu animal, nos termos constantes no contrato e na legislação de aviação civil."

Ademais, vale ressaltar que, ao não se enquadrar o animal da autora como cão de assistência, ante a falta de treinamento específico e certificação, inexistem condições de comparação entre a situação tratada na presente hipótese e a relacionada a um cão de serviço, na qual resta eliminada ou extremamente minimizada a possibilidade de descontrole do animal viajando na cabine, em prol da segurança dos tripulantes e demais passageiros.

Assim, não há que se falar em abusividade na imposição das condições impostas pela Latam para o transporte de animais dentro da cabine, as quais foram amplamente divulgadas em site ( in
https://www.latamairlines.com/br/pt/central-ajuda/perguntas/animais-estimacao/assistência-viagem/apoio-emocional
), que aponta ser possível viajar com animal de apoio emocional na cabine do avião
"em rotas que reconhecem o conceito de animal de apoio emocional, ou seja, em voos internacionais com origem ou destino no México, ou Colômbia, e em voos domésticos na Colômbia"
, ou então, se o animal couber
"em pé dentro da caixa de transporte e ser capaz de se mover e girar naturalmente sem tocar nas paredes. As medidas máximas da caixa ou bolsa de transporte: 36 cm de comprimento, 33 cm de largura e 19 cm de altura se tiver estrutura rígida; ou 40 cm de comprimento x 28 cm de largura e 25 cm de altura se for uma bolsa flexível. A viagem deve ser realizada na cabine Economy ou Premium Economy."
, como se vê das informações constantes no link
https://www.latamairlines.com/br/pt/central-ajuda/perguntas/animais-estimacao/transporte/viagem-aviao
, infelizmente não se enquadrando o cão da agravada em nenhuma delas.

É de se acrescentar, ainda, também não poder o cachorro da autora sequer viajar no porão da aeronave, sob pena de correr risco de vida, em razão da idade e de condição de saúde já especificada. Não se pode negar, ainda, que o direito da agravada deve ser compatibilizado com o direito dos demais passageiros.

Assim, ainda que a presença do cão durante o voo possa ter reflexos positivos no estado anímico da agravante, há de prevalecer a segurança e preservação do bem-estar dos demais passageiros, pelos quais responde objetivamente a companhia aérea, segundo a ótica consumerista.

Nesse sentido, o animal poderá trazer incômodos ou desconforto aos demais passageiros, motivo pelo qual compreendo, após reflexão sobre a matéria, que não há como compelir a empresa aérea a autorizar que o animal seja transportado na cabine do avião sem caixa, conforme pretendido e deferido em primeiro grau.

Ademais, no momento de aquisição das passagens, a agravante tinha ciência que seu cachorro não poderia ser transportado na cabine do avião, principalmente fora da caixa, principalmente em razão das demandas anteriormente já manejadas e narradas, e apesar disso, promoveu a compra do ticket, arriscando ter negado o acesso de seu animal de estimação na aeronave.

Consoante o disposto no art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porém, conforme anteriormente exposto, o conjunto probatório dos autos formalizado até agora não permite vislumbrar a existência de qualquer ilegalidade ou abusividade por parte da empresa aérea ao negar o transporte do cachorro da autora.

Dessa forma, no caso vertente, não restou demonstrada nos autos a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15, para a concessão da medida antecipatória da tutela, impondo-se a revogação da medida.

Seguindo a mesma orientação, os julgados abaixo ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO DE ANIMAL DOMÉSTICO DE SUPORTE EMOCIONAL. Decisão agravada que, em ação de obrigação de fazer, movida pela agravada em face da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que providencie o necessário para o embarque do cachorro Thor, na cabine da aeronave, fora da caixa de transporte, sob pena de multa de R$ 5.000,00. Requisitos do art. 300 do CPC/2015 ausentes para a concessão da tutela de urgência. Em que pese o deduzido pela autora, constata-se que o seu cachorro não é um cão de assistência treinado para dar suporte psiquiátrico, bem como ter peso e tamanho acima dos permitidos pela Latam para transporte de animais dentro da cabine de passageiros, não se enquadrando, pois, dentre as normas permissivas estabelecidas nos arts. 46 e 47 da Portaria ANAC no 676/GC5 de 13/11/2000. Transporte de animais, com exceção dos cães de assistência devidamente treinados, quais sejam, cão-guia, cão-ouvinte e cão de serviço, que não é obrigatório, sendo a matéria regulamentada de forma livre por cada empresa aérea, como disposto no art. 15, § 2o, da Resolução ANAC no 400/2016. Destaque-se, ainda, ter a ANAC, na recente Portaria no 12.307/SAS, de 25/08/2023, que autoriza o acompanhamento de animal de suporte emocional da cabine de passageiros, ressaltado se tratar de faculdade da empresa aérea, e não um dever. Assim, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade por parte da Latam ao negar o transporte do cachorro da autora, infelizmente não se enquadrando o cão da autora em nenhuma delas. Decisão agravada revogada. Provimento do recurso.” (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00464705020248190000 202400267851, Relator.: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA).PAR, Data de Julgamento: 21/08/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO DE ANIMAL DE APOIO EMOCIONAL NA CABINE DE PASSAGEIROS Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para transportar o animal na cabine da aeronave Descabimento - Pretende a agravante compelir a agravada a tomar as medidas necessárias para o transporte de animal de apoio emocional na cabine e fora da caixa de transporte Impossibilidade de impor à agravada a tanto Inteligência Portaria 12.307, de 25.08.2023 da
ANAC
, que dispõe acerca das condições gerais para o transporte de animais aplicáveis ao transporte aéreo de passageiros, facultando à companhia aérea oferecer ou não serviço de transporte animal de assistência emocional na cabine de passageiros ou no compartimento de carga Sujeição às regras do transportador que se apresenta pertinente, razoável, sem característica de abusividade ou ilegalidade Aspectos técnicos, operacionais e de segurança do transporte aéreo que devem ser levados em consideração, bem como o bem-estar da coletividade e dos demais passageiros - Impossibilidade vital da consumidora viajar desacompanhada do seu animal de estimação na cabine não demonstrada Precedentes Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
0100921-07.2024.8.26.9061
; Relator (a): Nome - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1a Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 19/02/2024; Data de Registro: 19/02/2024)

Agravo de instrumento. Voo nacional. Passageira portadora de transtorno de ansiedade. Transporte de animal na cabine da aeronave. Cão de estimação de suporte emocional. Tutela de urgência que autorizara o transporte em cabine. Ausência de probabilidade do direito invocado. Cão de grande porte (raça Golden Retriever), pesando 31kg, e que não se enquadra, no caso, na categoria de cães de serviço. Portaria no 12.307/2023 da
ANAC
que faculta ao transportador oferecer o serviço de transporte de animal de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave, nos termos do contrato de transporte. Observância das regras do contrato de transporte, as quais, à primeira vista, se mostram razoáveis. Preponderância da segurança do voo e do conforto dos demais passageiros. Precedentes. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
0105375-64.2023.8.26.9061
; Relator (a): Nome - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível; Foro de Jundiaí - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Portanto, diante das peculiaridades do caso, não há provas que indiquem probabilidade do direito pretendido pela autora, de modo que não é cabível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela agravada, motivo pelo qual evidencia-se a necessidade de provimento do presente recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, lhe
DOU PROVIMENTO
, revogando a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/14052025-Animal-de-suporte-emocional-nao-se-equipara-a-cao-guia-para-acompanhar-passageiro-no-aviao.aspx

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026